Tribunal: TJSP
Processo: 2196615-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão proferida após a concessão da recuperação judicial – Recurso interposto por credores extraconcursais (arrendadores de aeronaves) por meio do qual pretende-se a retomada das aeronaves em posse das recuperandas – Indeferimento na origem – Impropriedade – Competência do juízo recuperacional reconhecida, por constatar que, de acordo com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão proferida após a concessão da recuperação judicial – Recurso interposto por credores extraconcursais (arrendadores de aeronaves) por meio do qual pretende-se a retomada das aeronaves em posse das recuperandas – Indeferimento na origem – Impropriedade – Competência do juízo recuperacional reconhecida, por constatar que, de acordo com a sua exclusiva conveniência, a recuperanda beneficia-se da natureza do crédito dos credores extraconcursais da maneira que melhor lhe convém – Trâmite da recuperação judicial que atingiu diretamente os interesses dos credores arrendadores, que embora não sujeitos ao concurso, tiveram seus interesses mitigados em benefício da recuperação judicial – Tratamento isonômico que deve ser assegurado garantindo-se a eficácia da prestação jurisdicional sobre bens de terceiros em posse de empresas em recuperação judicial – Superveniente decisão de convolação em falência – Perda do interesse recursal configurada – Agravo de instrumento e agravo interno com julgamento prejudicado.

Dispositivo: Julgam prejudicados os recursos.